Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720536-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEAN PATRICK DA SILVA MACIEL VENANCIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2023 15:57:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator